Tribunal: TJBA
Processo: 8074344-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074344-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. NATUREZA NÃO EMPRESÁRIA DA SOCIEDADE OBJETO DE DISSOLUÇÃO. COMPETÊNCIA TAXATIVA DAS VARAS EMPRESARIAIS RESTRITA ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Empresarial em face do juízo da 2ª Vara Cível, ambos da comarca de Salvador, nos autos de ação de dissolução total e liquidação de sociedade. A empresa Patrimonial Amado Bahia Ltda foi constituída para administrar patrimônio imobiliário familiar, possuindo registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas como sociedade simples por cotas de responsabilidade limitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de dissolução de sociedade simples pertence à vara cível ou à vara empresarial especializada, considerando o rol de competências definido pelas Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do TJBA. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas Empresariais é de natureza especializada e limitada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Resolução nº 01/2018 do TJBA, com as alterações da Resolução nº 22/2018. 4. O texto normativo restringe a competência do juízo especializado às sociedades empresárias, não abrangendo as sociedades simples ou civis. 5. Segundo o Código Civil, a sociedade empresária é aquela que exerce atividade própria de empresário sujeito a registro, enquanto a sociedade simples compreende as demais atividades, geralmente de natureza intelectual, cooperativa ou de simples gestão patrimonial. 5. Constatado que a sociedade em questão é uma sociedade simples, destinada à administração de imóvel em favor de herdeiros e registrada em cartório civil, a matéria refoge à especialidade das varas empresariais. IV. Dispositivo 6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência n. 8074344-58.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.